Tribunal: TJSP
Processo: 1076272-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO OLÉ) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA FALSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - AUTORA QUE DEVE SER REEMBOLSADA DE TODOS OS DESCONTOS RELATIVOS AO MÚTUO FRAUDULENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO OLÉ) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA FALSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - AUTORA QUE DEVE SER REEMBOLSADA DE TODOS OS DESCONTOS RELATIVOS AO MÚTUO FRAUDULENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIORES CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO - FINANCEIRA QUE TAMBÉM FOI VÍTIMA DE TERCEIROS - REPARAÇÃO QUE COMPORTA MINORAÇÃO - SALDO DA OPERAÇÃO IRREGULAR QUE PERMANECEU NA CONTA DA CONSUMIDORA QUE DEVE, CONFORME PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, SER DEPOSITADO EM JUÍZO E REPARTIDO ENTRE AS FINANCEIRAS, PROPORCIONALMENTE AOS VALORES DOS CONTRATOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2) APELO (FONTES) - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.